Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA EM COLOCAÇÃO POSTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, de Relatoria do e. Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese jurídica, em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. A Administração, em violação ao resultado do certame, sem justo motivo, convocou servidora classificada em posição posterior à da Impetrante para o exercício da função almejada, o que caracteriza preterição arbitrária, a justificar a concessão de segurança.
3. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.